Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717873-79.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS DANIEL SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CONTENDA E ESTADO DE ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. AGRAVANTE ESPECÍFICA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CORREIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade. 3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada. 4. Apresenta-se irrelevante a circunstância de a conduta delitiva ter sido perpetrada em contexto de discussão ou contenda familiar, pois o fato de o acusado estar com o ânimo alterado não afasta a tipicidade formal do Crime de Ameaça, não possuindo, tampouco, o condão de eximir-lhe da responsabilidade penal. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Ameaça, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 6. Aferido que as circunstâncias judiciais são favoráveis, escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando autorizada, na etapa intermediária, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem as vetoriais igualmente preponderantes. 7. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher. 8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 9. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que não há comprovação nos autos de qualquer promessa de mal injusto e grave por parte do insurgente contra a vítima. Aduz que, para se constituir o crime, a ameaça tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima, o que não é o caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser desnecessário o efetivo temor da vítima de concretização da ameaça perpetrada pelo agente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização” (AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020